Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-27.2024.8.11.0090
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000450-27.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIA CREUZA DOS SANTOS - CPF: 288.791.551-72 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6175-12 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória por danos materiais e morais, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a propositura da ação de ressarcimento por saques indevidos em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no julgamento do REsp no 1.951.931/DF (Tema 1150), firmou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento de valores indevidamente debitados de conta vinculada ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve observar a teoria da
actio nata
, ou seja, inicia-se no momento em que o titular da conta comprovadamente toma ciência dos desfalques.

5.

A ciência do desfalque, via de regra, ocorre no momento do saque do saldo disponível na conta vinculada ao PASEP, salvo prova inequívoca de que essa ciência ocorreu posteriormente.

6.

No caso concreto, o extrato anexado à inicial demonstra movimentação registrada como "PGTO APOSENTADORIA AG: 4993" no valor de R$ 278,94, realizada em 30/05/2011, sem qualquer contestação ou esclarecimento pelo apelante.

7.

Como a ação foi ajuizada apenas em 18/06/2024, resta configurada a prescrição, sendo inviável o prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores indevidamente debitados de conta vinculada ao PASEP é o decenal, conforme art. 205 do Código Civil.

2.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional ocorre no momento em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, presumindo-se, salvo prova em contrário, que essa ciência ocorre quando do saque do saldo disponível.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 487, II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, DJe de 21/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

O apelante sustenta que o prazo prescricional deve ser computado a partir do momento em que tomou conhecimento do fato, ao ter acesso aos extratos e microfichas.

Alega que foi nessa ocasião que constatou desfalques injustificados. Pede a reforma da decisão para permitir o regular processamento e prosseguimento do feito e, após a devida instrução processual, seja prolatada nova sentença de mérito.

Contrarrazões no ID. 268444267.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo apelado da sua conta vinculada ao Pasep.

No Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) o STJ firmou as seguintes teses a respeito da prescrição neste tipo de demanda:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata
, ou seja, o
momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque
.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

Este tem sido o entendimento adotado por este Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos ex nunc.
"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF)”.
(N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA- LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO PROVIDO
.
Constatado prescrição, termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, toma ciência dos desfalques realizados na conta do titular vinculada ao Pasep”.
(N.U 1017809-74.2023.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Neste caso, no extrato do Pasep anexado na inicial consta a movimentação registrada como “PGTO APOSENTADORIA AG: 4993”, de R$278,94, efetuada em 30/05/2011, o que não foi contestado nem esclarecido por ele.

Assim, como a Ação só foi ajuizada em 18/06/2024, já havia decorrido o prazo prescricional.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e,

majoro os honorários devidos de 10% para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025